Tribunal: TJES
Processo: 0032964-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -
INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não se verifica omissão, uma vez que o órgão colegiado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, concluindo que o pedido de parcelamento das custas recursais foi apresentado de forma extemporânea, após a preclusão, e sem que houvesse o recolhimento do preparo no prazo legal.

3.
Inexistem obscuridades e erro material, pois os fundamentos do acórdão foram claros ao apontar que o pedido de parcelamento deveria ter sido formulado como subsidiário ao pleito de gratuidade da justiça e antes da decisão final sobre a isenção total, não sendo admitida a apresentação posterior, já preclusa a matéria.

3.
A tese recursal sobre a qual se alega a omissão e obscuridade foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses do embargante.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos per
CHAPOLIM DO LIM
Ã
O COM
É
RCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA
contra v. acórdão (id. 10530599), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Nas razões recursais constantes do id. 11005597, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorre em omissão, porquanto deixou de enfrentar o mérito do pedido de parcelamento das custas processuais, formulado tempestivamente após a ciência da obrigação de recolhimento.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade, em razão da dificuldade em compreender os fundamentos que classificaram o referido pedido como extemporâneo. Por fim, aponta erro material, consistente na equivocada identificação, no acórdão, da petição como “pedido de reconsideração”, quando, na realidade, se tratava, exclusivamente, de requerimento de parcelamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos per
CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA
contra v. acórdão (id. 10530599), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

No recurso de apelação (fls. 311/333 – id. 7382365), os recorrentes pleitearam a concessão da gratuidade da justiça, em grau recursal
,
alegando hipossuficiência financeira.

Por meio de despacho (id 8278117), determinou-se a intimação dos apelantes para que apresentassem documentos comprobatórios da alegada situação de hipossuficiência. Decorrido o prazo legal, os apelantes não se manifestaram, razão pela qual, por meio da decisão de id 8650692, foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias.

Não obstante a determinação judicial, os recorrentes deixaram de recolher o preparo recursal, optando por peticionar pelo pedido de parcelamento das custas recursais. Em razão da ausência do preparo e da inércia quanto à regularização da deserção, sobreveio a decisão monocrática (ID 8925540), negando seguimento ao recurso em razão de sua deserção.

Os recorrentes interpuseram agravo interno (id 9388581), alegando, em síntese: (i) que possuem direito à concessão da gratuidade da justiça;
(ii) que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer fase do processo; e (iii) que o pedido de parcelamento das custas foi apresentado de maneira tempestiva.

O acórdão de id 10530599, contudo, negou provimento ao agravo interno, nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo. 2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Irresignados com o resultado, os recorrentes opuseram os presentes embargos de declaração (id 11005597), sustentando, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao não enfrentar o pedido de parcelamento das custas processuais, formulado tempestivamente, após a ciência da obrigação de recolhimento.

Apontam, ainda, a existência de obscuridade, diante da dificuldade em compreender os fundamentos que classificaram o pedido de parcelamento como extemporâneo.

Por fim, sustentam a ocorrência de erro material, consistente na identificação equivocada da petição como pedido de reconsideração, quando, na realidade, tratava-se exclusivamente de requerimento de parcelamento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. Explico.

No caso dos autos, não há omissão, contradição ou erro material a serem sanados. A decisão colegiada considerou que houve preclusão do requerimento de parcelamento das despesas processuais recursais, previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, pois tal pleito deveria ter sido formulado anteriormente à análise final do pedido de gratuidade da justiça, como pedido subsidiário ao pleito principal de isenção total do pagamento das custas recursais.

Por sinal, é esse o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores. Indeferimento do pedido de justiça gratuita deduzido em sede recursal. Incapacidade financeira não comprovada.
Pedido de parcelamento posterior incabível e sem o condão de interromper o prazo para pagamento ou interposição dos recursos cabíveis. Ausência de recolhimento do preparo no prazo concedido.
Deserção. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 1000543-29.2020.8.26.0246; Ac. 16092615; Ilha Solteira; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marco Fábio Morsello; Julg. 28/09/2022; DJESP 11/10/2022; Pág. 1761)

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285), não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.
2. Deste modo, se a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso não se encontra devidamente acompanhado do comprovante do preparo, torna-se impossível conhecer este agravo de instrumento, eis que presente o instituto da deserção. 3. Recurso improvido. (TJES; AgInt-AI 0014376-90.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019)

Nessa linha de raciocínio, indeferido o pedido de gratuidade, porque revelada a capacidade econômica para o pagamento das custas de preparo, evidente que resta prejudicado o pedido de parcelamento das custas, deduzido somente em momento processual posterior.

Por fim, esclareço que o c. STJ já decidiu que
“indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC)”
. (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.). Desta forma, diante do não atendimento ao pagamento do preparo, conforme certificado no id. 8925540, o presente recurso é deserto.

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual o embargante alega omissão foi oportuna e adequadamente apreciada pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.